Tribunal: STF
Processo: RE 1554230
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. JURISPRUDÊNCIA REITERADA NO PLENÁRIO. 



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 3.763/RS, concluiu ser vedado que Estados e Municípios editem leis próprias instituindo cobranças de concessionária de serviço público federal pelo uso de faixas de domínio de rodovias. 



    2. No julgamento do RE 1.181.353 AgR-ED-ED-Ediv-AgR (Relator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES), o PLENÁRIO consolidou o entendimento no sentido de ser vedada a cobrança de preço público de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. 



    3. Agravo Interno e Recurso Extraordinário providos.